Tribunal: TJDFT
Processo: 0745822-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe da Gerência de Readaptação Funcional da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora profira decisão no processo administrativo SEI n. 00060-00149313/2024-27, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 para amparar a medida liminar deferida na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da demora injustificada para prolação de decisão no processo administrativo relativo à concessão de aposentadoria a pessoa com deficiência, constata-se, de plano, a violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Não há exiguidade no prazo imposto na decisão recorrida. A informação sobre o pronto cumprimento da liminar pela Administração Pública afasta a iminência de aplicação da multa cominatória e refuta a tese de risco de dano inverso.
4. Por se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, a medida liminar deferida na primeira instância deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.